Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004446-67.2006.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDREIA CRISTINA DINIZ, CARLOS DA ROCHA COELHO, ELTON GOMES DA SILVA, FRANCISCA DE FATIMA BORGES CASADO, FRANCISCA DO AMARAL BRAGA, JEFERSON MAXIMINO PINTO, JOSE NUNES DE CARVALHO, JOSEFA CASSIVA DO NASCIMENTO, LUCIANA BORGES LIMA, MARCELO PEREIRA MARTINS, MARIA MANUELA BASTOS MOREIRA, WALTERCIDES OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS, PATRICIA ROMANA BUCUR, MARIA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, EVERALDO ALVES DOS SANTOS, NATALINO PEREIRA DA CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JONAS MARCOS DE JESUS, LIBERIO APARECIDO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP, FRANCISCO CHAGAS, VALDECIO RABELO CHAGAS, GEORGE CORTEZ DE ALENCAR, DOMINGOS VIANA, CARLOS EDUARDO DA SILVA Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR